Tribunal: TJDFT
Processo: 0711210-13.2020.8.07.0009
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0711210-13.2020.8.07.0009 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: OTON GOMES DE AMORIM, EURIDICE PEREIRA DA SILVA AMORIM APELADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF, KELSON CORTE, VALERIA VIEIRA DA SILVA SOARES, CARLOS RODRIGUES SOARES D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO interposta por OTON GOMES DE AMORIM e EURIDICE PEREIRA DA SILVA AMORIM contra a sentença que, nos EMBARGOS À ARREMATAÇÃO opostos em face de FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF e OUTROS, indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. O Apelante não recolheu o preparo recursal sob o argumento de que lhe foi concedida a gratuidade de justiça no processo de execução correlato. Decido. Os documentos juntados aos autos não bastam à demonstração da hipossuficiência financeira alegada pelos Apelantes, tendo em vista que são funcionários públicos e o objeto da lide é um imóvel no Setor de Mansões de Taguatinga. Ademais, intimados para comprovar o deferimento da gratuidade de justiça no processo de execução, sob pena de indeferimento do pedido, quedaram-se inertes. Isto posto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça e concedo aos Apelantes o prazo de 5 (cinco) dias para promover o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Brasília/DF, 23 de maio de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator